Tribunal: TJSP
Processo: 1044918-94.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação – Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegações referentes à ilegitimidade passiva que se

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação – Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegações referentes à ilegitimidade passiva que se entrosam com o mérito – Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação da autora de que descargas elétricas ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado – Documentos juntados pela autora, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora decorreram de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044918-
94.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044918-94.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 18515
APELAÇÃO No 1044918-94.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. GUILHERME FERNANDES CRUZ
HUMBERTO
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Inocorrência

Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça
o procedimento administrativo para que o consumidor
solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta
providência não impede o ajuizamento da presente ação
Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alegações referentes à
ilegitimidade passiva que se entrosam com o mérito

Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
SEGURO
Inversão do ônus da prova

Descabimento Empresa seguradora de grande porte, que
não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de
vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da
prova
Alegação da autora de que descargas elétricas
ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos do
seu segurado Documentos juntados pela autora, visando
demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de
provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviços ou
orçamentos
de
assistências
técnicas

Não
ficou
demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos
equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora
decorreram de falhas na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré
Sentença de improcedência da ação mantida
Recurso
improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios,
arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos
termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente
pela respeitável sentença de fls. 174/175, cujo relatório adoto, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044918-94.2018.8.26.0114 -Voto no
3
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 177/184),
alegando, em síntese, que com o pagamento da indenização ao seu
segurado, sub-rogou-se nos direitos de reparação perante a responsável
pelos danos, a teor dos artigos 376 e 786 do Código Civil.
Salientou que ficou constatado, pelo relatório de
regulação e pelo laudo técnico, que os equipamentos do seu segurado
sofreram danos em decorrência de descargas elétricas na região, causando
oscilação de energia.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da respeitável sentença, a fim de que a presente ação fosse
julgada procedente.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 185/186).
A recorrida apresentou contrarrazões (fls. 189/206),
arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo desta ação. De resto, pugnou pelo
improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Afastam-se, inicialmente, as preliminares arguidas
pela recorrida em suas contrarrazões recursais (fls. 189/206).
Com efeito, não prospera a alegação de falta de
interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo de
ressarcimento de danos elétricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044918-94.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL
estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o
ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede
o ajuizamento da presente ação.
Isto porque, a referida Resolução da ANEEL não
pode se sobrepor à legislação processual em vigor, que não prevê como
pressuposto processual o prévio requerimento administrativo, e muito
menos ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário,
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Neste sentido, é o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
Ajuizamento
pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir. Irresignação da parte autora.
Cabimento. Desnecessidade de realização de prévio requerimento
administrativo. Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da ANEEL
que não pode se sobrepor às normas processuais, tampouco ao princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal). Interesse processual caracterizado. Precedentes. Sentença
anulada. Inviável, porém, o julgamento do mérito por esta Superior Instância
neste momento processual. Recurso provido em parte” (Apelação
1054371-84.2016.8.26.0114 Relator: Desembargador Walter Barone 24a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2017
Data de
publicação: 04/09/2017).
Cumpre salientar que, a legislação consumerista é
aplicável na espécie, uma vez que, embora a autora não seja a destinatária
final dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ocorreu a sub-
rogação dos direitos que cabiam ao seu segurado, então consumidor, na
relação primitiva, por ocasião do pagamento da referida indenização.
Assim, diante da sub-rogação legal, prevista no
artigo 786 do Código Civil, deu-se a condição de consumidora à seguradora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044918-94.2018.8.26.0114 -Voto no
5
a qual passou a se beneficiar do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, de conformidade com o artigo 349 do
Código Civil: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e fiadores”.
Todavia, conquanto aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso vertente, não se verifica no caso dos autos hipótese
autorizadora da inversão do ônus da prova.
Isto porque, conforme previsto no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão somente deve ocorrer
quando, a critério do Juízo, revele-se verossímil a alegação do consumidor
ou quando for ele hipossuficiente, circunstância que não se vislumbra no
caso vertente.
Na espécie, a empresa seguradora autora, de
grande porte, não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de
vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, a arguição de ilegitimidade passiva,
sustentada pela recorrida em contrarrazões recursais, sob o argumento de
que os danos nos aparelhos não foram motivados por ocorrências na rede
elétrica, confunde-se com o mérito, com o qual será analisado.
De resto, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
regressiva
promovida
por
seguradora, visando ao reembolso da quantia de R$ 7.667,91, paga ao seu
segurado, em decorrência de “fortes chuvas com incidências de descargas
elétricas e consequentes oscilações de energia assolaram a região do risco”
(fls. 2).
Todavia, os documentos juntados pela autora a fls.
53/66, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de
provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviço ou orçamentos de
assistências técnicas.
Os referidos documentos não contêm considerações
sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044918-94.2018.8.26.0114 -Voto no
6
científicos.
Neste
sentido,
vale
lembrar
os
seguintes
precedentes desta Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com diversos segurados
Oscilação na tensão da rede de
energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos
eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado
Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Indenização indevida
Sentença de
improcedência mantida Indevida a redução da verba honorária Recurso
improvido” (TJSP; ?Apelação Cível 1003409-77.2019.8.26.0526; Relatora:
Desembargadora?Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Salto -?3a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020).
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente
Recurso da concessionária ré

Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de
recorrer ao Poder Judiciário Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta descarga elétrica na rede sob responsabilidade da concessionária -
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO” ?(TJSP; ?Apelação
Cível
1004453-98.2018.8.26.0322;
Relatora:
Desembargadora?Jonize
Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -?1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu
ônus, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044918-94.2018.8.26.0114 -Voto no
7
fato constitutivo de seu direito, deixando de demonstrar o nexo de
causalidade.
Tal controvérsia foi bem analisada nos seguintes
tópicos da r. sentença:
“Na linha do quanto ponderado, a companhia de
energia, apesar deste ônus do qual deve se desincumbir, por outro lado não
pode ser privada do direito de produzir a prova pertinente, não pode ser
privada do seu direito ao contraditório. Requereu a prova pericial, a única
capaz de apurar a razão dos danos aos bens segurados, mas a perícia
ficou inviabilizada por culpa da própria autora, que não diligenciou pela
preservação dos bens danificados.
Assim, inviabilizado o contraditório sobre a origem
dos danos, por culpa da autora, a conclusão somente pode ser pela
improcedência da pretensão” (fls. 174/175).
No caso em exame, não ficou demonstrado, de
forma segura, que os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos
do segurado da autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o
nexo causal.
Bem por isso, a sentença de improcedência deve
ser mantida.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficam majorados para 15%
(quinze por cento).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR